Tribunal: TCU
Processo: 004.549/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2325/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Francisco Coelho dos Santos. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de retribuição por titulação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, e no art. 7o, § 1o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de Francisco Coelho dos Santos, ressalvando-se que a rubrica 82607 - RT - RETRIB. POR TITULAÇÃO AP deve continuar sendo paga ao servidor aposentado em valores correspondentes ao grau de titulação de DOUTORADO. 1. Processo TC- Processo 004.549/2025-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Francisco Coelho dos Santos (XXX.746.797-XX). 1.2. Unidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.